Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. CAUSA NÃO MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O recolhimento do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte que requer o benefício tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais.
2. Os presentes autos se encontravam suspensos, tendo em vista a discussão do Tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
3. Havendo alegação de fato negativo e pedido de inversão do ônus probatório e produção de prova pericial, não é possível o julgamento pela instância revisora, por se mostrar indispensável a instrução probatória para a elucidação da controvérsia.
4. Apelação conhecida. Preliminar de legitimidade passiva acolhida. Sentença desconstituída. Gratuidade de justiça não concedida. Unânime.